Tribunal: TJPA
Processo: 0018608-71.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-07-09

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPROVIDO - CRIME ORA ANALISADO É O DE ROUBO, COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA, LOGO, NÃO PREENCHIDAS AS CONDIÇÕES PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO. PRECEDENTES DO STJ - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ROUBO COM REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - IMPROVIDO - INVIÁVEL A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR. 1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: É improcedente o pleito. É cediço que para o reconhecimento e aplicação do princípio da insignificância, faz-se necessário o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, a reduzida reprovabilidade da conduta e a inexpressividade da lesão jurídica gerada pelo delito. Não é o caso dos autos.Não há o que se falar em mínima ofensividade, ausência de periculosidade social da ação ou ainda em reduzida reprovabilidade da conduta, quando o crime em questão se trata de roubo, no qual, de acordo com a narrativa da vítima em Juízo, o apelante exerceu grave ameaça com algo que estava enrolado em um pano, para que a vítima Maria Eliane lhe entregasse o capacete, logo, de modo algum restaram preenchidos os referidos requisitos para a aplicação da benesse. Precedentes do STJ.Cumpre salientar que o apelante à época do delito estava foragido do Sistema Penal Estadual, mais um entrave para a aplicação do pleiteado benefício, sobretudo em razão de já ter sido condenado anteriormente por delito de mesma espécie, conforme se verifica na Certidão de fls. 62/63.2 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO COM REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL: Inicialmente, cumpre salientar que a alegação de inconstitucionalidade da Súmula n. 231 do STJ não merece prosperar, vez que o maior intérprete e guardião da Carta Magna, qual seja, o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões, conforme os precedentes colacionados no voto condutor.Outrossim, as atenuantes e agravantes não fazem parte do tipo penal, de forma que não possuem o condão de alterar a pena-base, além ou aquém do estabelecido em lei, devendo ser obedecida a vontade do legislador, em observância ao Princípio da Separação dos Poderes.Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em redução da pena em razão da existência da atenuante de confissão espontânea, quando a pena-base de reclusão já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ: ?A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal?.3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pela Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0018608-71.2017.8.14.0006
APELANTE:
MARCELO ROBERTO CONCEIÇÃO CRAVEIRO
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IMPROVIDO - CRIME ORA ANALISADO É O DE ROUBO, COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA, LOGO, NÃO PREENCHIDAS AS CONDIÇÕES PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO. PRECEDENTES DO STJ - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ROUBO COM REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - IMPROVIDO - INVIÁVEL A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTE. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA:
É improcedente o pleito. É cediço que para o reconhecimento e aplicação do princípio da insignificância, faz-se necessário o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, a reduzida reprovabilidade da conduta e a inexpressividade da lesão jurídica gerada pelo delito. Não é o caso dos autos.

Não há o que se falar em mínima ofensividade, ausência de periculosidade social da ação ou ainda em reduzida reprovabilidade da conduta, quando o crime em questão se trata de roubo, no qual, de acordo com a narrativa da vítima em Juízo, o apelante exerceu grave ameaça com algo que estava enrolado em um pano, para que a vítima Maria Eliane lhe entregasse o capacete, logo, de modo algum restaram preenchidos os referidos requisitos para a aplicação da benesse. Precedentes do STJ.

Cumpre salientar que o apelante à época do delito estava foragido do Sistema Penal Estadual, mais um entrave para a aplicação do pleiteado benefício, sobretudo em razão de já ter sido condenado anteriormente por delito de mesma espécie, conforme se verifica na Certidão de fls. 62/63.
2 - DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE ROUBO COM REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL:
Inicialmente, cumpre salientar que a alegação de inconstitucionalidade da Súmula n. 231 do STJ não merece prosperar, vez que o maior intérprete e guardião da Carta Magna, qual seja, o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões, conforme os precedentes colacionados no voto condutor.

Outrossim, as atenuantes e agravantes não fazem parte do tipo penal, de forma que não possuem o condão de alterar a pena-base, além ou aquém do estabelecido em lei, devendo ser obedecida a vontade do legislador, em observância ao Princípio da Separação dos Poderes.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em redução da pena em razão da existência da atenuante de confissão espontânea, quando a pena-base de reclusão já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.
3 - RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
O julgamento do presente feito foi presidido pela
Exma. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 08 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0018608-71.2017.8.14.0006
APELANTE:
MARCELO ROBERTO CONCEIÇÃO CRAVEIRO
APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
MARCELO ROBERTO CONCEIÇÃO CRAVEIRO
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que o condenou como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157,
caput
(2 vezes), e art. 307 c/c art. 69, todos do CPB, à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato delitivo, pelos delitos de roubo e 03 (três) meses de detenção pelo delito de falsa identidade, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a exordial acusatória que no dia 01/12/2017, por volta das 10h30min, o acusado
DIEGO SOUZA DA CONCEIÇÃO
foi preso por uma guarnição da polícia militar, no município de Santa Isabel do Pará, enquanto estava cercado por populares que o linchavam, posto que havia praticado 02 (dois) roubos e, durante sua fuga, foi interceptado por populares que o seguiam. Conforme apurado, o acusado, no dia mencionado, por volta das 7h, no município de Marituba, abordou a vítima Edivaldo Pereira de Santa, simulando estar com uma arma debaixo de sua camisa, de modo que subtraiu a motocicleta que a referida havia emprestado de um colega de trabalho chamado Clayton Santos e, enquanto evadia-se do local do crime, pronunciou à vítima fica na tua velhote, se não pode ser pior. Posteriormente, o acusado empreendeu fuga, dirigindo-se ao município de Benevides, onde avistou a vítima Maria Elaine Nascimento Lima, que estava conduzindo uma motocicleta, chegando em sua residência. Tendo a abordado, lhe apontou um objeto coberto por um pano verde, como se fosse uma arma e, em tom ameaçador, lhe pediu o capacete da moto e o subtraiu para si, apalpou sua cintura e, após o feito, empreendeu fuga pela Rodovia BR-316. Ocorre que, segundo relatos do próprio acusado , quando este estava chegando no KM 31, da referida rodovia, no município de Santa Isabel do Pará, percebeu que estava sendo perseguido por populares e, assustado, acabou caindo da motocicleta, ocasião em que os populares iniciaram o linchamento do mesmo, no entanto, foram interrompidos pela chegada de uma guarnição da polícia militar, tendo sido encaminhado para os devidos cuidados médicos e, posteriormente, sido encaminhado para realização de exame de lesão corporal.

A denúncia foi recebida em 11/01/2018. (fl.06)

Em 16/04/2018, o
parquet
apresentou aditamento à denúncia para retificar o nome do denunciado, qualificando-o como
MARCELO ROBERTO CONCEIÇÃO CRAVEIRO
. (fl. 42)

Às fls. 44/44-v, o Juízo de origem recebeu o aditamento da denúncia.

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença. (fls. 109/115-v)

Inconformado,
MARCELO ROBERTO CONCEIÇÃO CRAVEIRO
interpôs recurso de Apelação Criminal (fl. 118), com razões recursais às fls. 122/128.

Aduz que deve o apelante ser absolvido em relação ao delito de roubo perpetrado contra a vítima Maria Eliane Nascimento Lima, pois desta fora roubado tão somente um capacete, logo, devendo ser aplicado o princípio da insignificância.

Assevera que na segunda fase da dosimetria da pena, deve ser aplicada a atenuante de confissão em relação aos delitos de roubo perpetrado contra as vítima Maria Eliane e Edivaldo, conduzindo a pena-base aquém do mínimo legal, a despeito do que dispõe a Súmula n. 231/STJ.

Às fls. 138/142-v, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 143)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 147/150-v)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA,
08 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

É improcedente o pleito. Explico.

É cediço que para o reconhecimento e aplicação do princípio da insignificância, faz-se necessário o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam, a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, a reduzida reprovabilidade da conduta e a inexpressividade da lesão jurídica gerada pelo delito. Não é o caso dos autos.

Não há o que se falar em mínima ofensividade, ausência de periculosidade social da ação ou ainda em reduzida reprovabilidade da conduta, quando o crime em questão se trata de roubo, no qual, de acordo com a narrativa da vítima em Juízo, o apelante exerceu grave ameaça com algo que estava enrolado em um pano, para que a vítima Maria Eliane lhe entregasse o capacete, logo, de modo algum restaram preenchidos os referidos requisitos para a aplicação da benesse.

Cumpre salientar que o apelante à época do delito estava foragido do Sistema Penal Estadual, mais um entrave para a aplicação do pleiteado benefício, sobretudo em razão de já ter sido condenado anteriormente por delito de mesma espécie, conforme se verifica na Certidão de fls. 62/63.

Sobre a impossibilidade da aplicação do princípio da insignificância nos delitos de roubo, vejamos o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA EM CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA582/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO.
1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.
2. Tendo o Tribunal de origem concluído pela prática do crime mediante violência, incabível a desclassificação para o crime de furto, diante da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ.
3. Mantida a condenação pelo delito de roubo, não há falar na incidência do princípio da insignificância, porquanto não se aplica aos delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça a pessoa.
4. A teor da Súmula 582/STJ, tem-se a consumação do crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento.
(AgRg no AREsp 1589938/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020) (grifei)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONDENAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Hipótese em que os bens da ofendida foram subtraídos após os acusados a encurralarem e um deles a empurrar de sua bicicleta, fazendo com que caísse ao chão.
A jurisprudência desta Corte Superior entende que o emprego de empurrão contra a vítima para subtração de bem móvel configura violência física apta à caracterização do delito de roubo.
Não se aplica o princípio da bagatela imprópria quando há relevância penal da conduta imputada.
Agravo regimental não provido.
(AgInt no AREsp 1541400/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020) (grifei)

Diante da fundamentação suso expendida, não há o que se falar em absolvição por aplicação do princípio da insignificância.
DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO EM RELAÇÃO AOS DELITOS DE ROUBO PARA REDUZIR A PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL

Inicialmente, cumpre salientar que a alegação de inconstitucionalidade da Súmula n. 231 do STJ não merece prosperar, vez que o maior intérprete e guardião da Carta Magna, qual seja, o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões, assim vejamos:
¿AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade.
Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas,
não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
¿ (RE 597.270-RG-QO/RS, rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, DJe 04.6.2009).

EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. ARTIGO 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PENA-BASE. INSTRUMENTO DO CRIME. FACA DE DIMENSÕES AVANTAJADAS. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (ART. 59, CP). DESCABIMENTO. FORMA NORMAL DE EXECUÇÃO DO CRIME. PACIENTE QUE SE LIMITOU A DESFERIR UM ÚNICO GOLPE NA VÍTIMA. CONDUTA ÍNSITA AO TIPO PENAL. AUMENTO DECOTADO.
ATENUANTE GENÉRICA. CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
PRECEDENTES. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. RÉU PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O emprego de arma branca de dimensões avantajadas na execução de homicídio, por si só, não deve ser valorado como circunstância judicial desfavorável (art. 59, CP) quando seu emprego traduzir forma normal de execução do crime.
2. Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.
3. Fixada a pena no mínimo legal, descabe a imposição de regime prisional mais severo que a pena aplicada admite.
4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para reduzir a pena imposta ao paciente ao mínimo legal e fixar o regime inicial semiaberto.
(HC 124954, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07-04-2015 PUBLIC 08-04-2015)

O doutrinador Guilherme de Souza Nucci, em sua obra intitulada Código Penal Comentado, leciona:

(...)

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassa-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador (...)
.
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Código Penal Comentado
. 15. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 500)

Conforme ensinamento do nobre professor, as atenuantes e agravantes não fazem parte do tipo penal, de forma que não possuem o condão de alterar a pena-base, além ou aquém do estabelecido em lei, devendo ser obedecida a vontade do legislador, em observância ao Princípio da Separação dos Poderes.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em redução da pena em razão da existência da atenuante de confissão espontânea, quando a pena-base de reclusão já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal¿
.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 08 de julho de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator